Tribunal: TJMT
Processo: 1025184-80.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025184-80.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NADYA KARINA CAVALCANTE SARAVY - CPF: 956.034.761-68 (RECORRENTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DANO MORAL. INSCRIÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385/STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
.

2. Móvel recursal pela condenação em dano moral, em razão da ocorrência de fraude..

3.
A inexigibilidade do débito
sub judice
restou incontroversa, tendo em vista o recurso manejado apenas pela parte reclamante.

4.
Em que pese a parte recorrente alegar que é cabível a condenação em dano moral, verifica-se através do extrato juntado em sede de contestação a existência de negativação preexistente, o que atrai a Súmula 385/STJ.

5.
Aquele já registrado no rol de maus pagadores, ou seja, em condição anterior ao débito em discussão, não sofre prejuízo de ordem moral, pois exclui a existência de situação vexatória ou humilhante
.

6.
Sentença mantida
.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
.

Em suas razões recursais, pugna pela condenação em dano moral, em razão da ocorrência de fraude.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais intrínsecos e extrínsecos.

Compulsando os autos, verifica-se que resta incontroversa a inexigibilidade do débito
sub judice
, haja vista a interposição de recurso exclusivamente para discutir o cabimento de indenização por danos morais.

Desse modo,
reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Neste sentido, a Turma Recursal deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente”

Contudo, em análise aos documentos trazidos na contestação, verifica-se que foi juntado histórico de negativações detalhado (id. 177881739) com a respectiva data de inclusão das inscrições, sendo possível identificar a existência de 01 (uma) negativação anterior àquela discutida nos autos, qual seja CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com inclusão em 20/08/2022, enquanto a exclusão se deu em 09/10/2022, tornando-a preexistente, em razão da inscrição
sub judice
ter se dado no dia 07/09/2022.

Dessa feita, a existência de negativação anterior impossibilita a indenização em danos morais, conforme Súmula 385 do STJ:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Por fim, as alegações da parte autora de que teria sido vítima de fraude não tem o condão de afastar a aplicabilidade da Súmula 385/STJ.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023